Tribunal: TJDFT
Processo: 0030048-16.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0030048-16.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA APELADO: MOZANIEL JOSE DE SANTANA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Adesiva interposta por MOZANIEL JOSE DE SANTANA em face de sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, reconheceu a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o feito: Verifico que o apelo adesivo de ID 54501575 foi interposto diretamente no Tribunal competente, contudo, não consta apresentação de contrarrazões ou intimação da exequente em face do apelo adesivo. Assim, intime-se a exequente apelante, MRCF Auto Locadora, para contrarrazoar no prazo legal. Realizadas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília, 15 de dezembro de 2023 16:55:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador